Tribunal: CARF
Processo: 10580.901083/2013-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO GARCIA DIAS DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-18

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.901083/2013-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.835 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de junho de 2023
Recorrente
UNIGEL PLASTICOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
REINTEGRA. RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
Para fins de reconhecimento de crédito apurado no âmbito do Reintegra,
considera-se exportação a venda direta ao exterior ou à ECE, com o fim
específico de exportação, desde que, nesse último caso, haja informação da
empresa produtora no Registro de Exportação.
PER/DCOMP.
DIREITO
DE
CRÉDITO.
COMPROVAÇÃO
DOCUMENTAL. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
É ônus do contribuinte comprovar documentalmente o direito creditório
informado em PER/DCOMP. A prova documental deve ser apresentada pelo
sujeito passivo juntamente com o recurso interposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer o crédito em relação às notas fiscais no
18917, 19080, 19126, 19127, 19136, 19137, 19138, 19163, 19164, 19167, 19169, 19170 e
19173.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias dos Santos - Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcos Roberto da Silva, Fernanda Vieira Kotzias,
Renan Gomes Rego, Carolina Machado Freire Martins, Ricardo Piza di Giovanni (suplente
convocado, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente). Ausente o conselheiro Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco, substituído pelo conselheiro Ricardo Piza di Giovanni.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.901083/2013-59
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.835 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.901083/2013-59

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ:
Trata o processo de Manifestação de Inconformidade (fls. 70/77) contra
despacho decisório proferido em razão de pedido de ressarcimento em que o
contribuinte apresentou como crédito Reintegra referente ao 4o trimestre de
2011.
O contribuinte acima identificado enviou, em 26/11/2012, o PER no
07056.32669.261112.1.5.17-1430, cujo ressarcimento foi parcialmente deferido
pelo despacho proferido pela DRF Salvador (fl. 63) em 04/04/2013 com a
seguinte decisão:

Cientificada da decisão em 19/04/2013, conforme registro de fl. 64, a
interessada, em 21/05/2013 (fls. 68/69), ingressou com Manifestação de
Inconformidade, onde alega:
(...)
É o relatório
A DRJ03, em sessão realizada em 28/12/2020, decidiu, por unanimidade de votos,
julgar procedente em parte a manifestação de inconformidade, para reconhecer o erro de fato
cometido pelo sujeito passivo no preenchimento do PER e, assim, reverter um crédito parcial no
valor de R$ 1.389,23.
O contribuinte, tendo tomado ciência do acórdão da DRJ em 27/07/2021,
apresentou em 25/08/2021 o recurso voluntário de fls. 233/241, nos seguintes termos:
 Em relação às notas fiscais no 18917, 19080, 19126, 19127, 19136, 19137,
19138, 19145, 19146, 19163, 19164, 19167, 19169, 19170 e 19173, a
razão de glosa foi pelo motivo de “Fabricante não consta do Registro de
Exportação”.
 Ocorre que parte das mercadorias foi produzida pelo CNPJ da matriz da
Recorrente (CNPJ no 02.402.478/0001-73) e outra parte pelo CNPJ da
filial de Camaçari (CNPJ no 02.402.478/0006-8), sendo que todas as
mercadorias foram direcionadas para a filial de São Bernardo do Campo
Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.835 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.901083/2013-59

(CNPJ no 02.402.478/0005-05), que é quem procedeu às exportações e
quem consta como exportador nos Registros de Exportação e nas
Declarações de Exportações.
 A ausência do fabricante no Registro de Exportação em nada prejudica o
reconhecimento do crédito tributário, afinal todos os documentos
necessários foram devidamente acostados nos autos, bem como
informados no PER (notas fiscais, Declarações de exportações, Registros
de exportação e o próprio PER – fls. 92/214), de modo que a operação de
exportação da Recorrente restou devidamente identificada e comprovada
nos autos.
 Pela aplicação do princípio da verdade material, é certo que, uma vez
tendo restado demonstrado e comprovado nos autos o equívoco na
ausência do Fabricante no Registro de Exportação (erro de fato) - o qual,
de forma alguma invalida o escorreito procedimento da Recorrente quanto
às exportações efetivadas -, faz se imperativo que esta E. Corte
Administrativa reconheça integralmente os créditos em análise
Ao fim, pede provimento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Garcia Dias dos Santos, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual é conhecido.
Em linhas gerais, a Recorrente, socorrendo-se do Princípio da Verdade Material,
alega que, a despeito de não constar os dados relativos ao fabricante no Registro de Exportação,
fez acostar todos os documentos pertinentes aos autos (notas fiscais, declarações de exportações,
registros de exportação e os PER, todos vinculados entre si), de modo que as operações de
exportação da Recorrente restariam devidamente identificadas e comprovadas nos autos.
Alega também que parte das mercadorias foi produzida pelo CNPJ da matriz da
Recorrente (CNPJ no 02.402.478/0001-73) e outra parte pelo CNPJ da filial de Camaçari (CNPJ
no 02.402.478/0006-8), sendo que todas as mercadorias foram direcionadas para a filial de São
Bernardo do Campo (CNPJ no 02.402.478/0005-05), que é quem procedeu às exportações e
quem consta como exportador nos Registros de Exportação e nas Declarações de Exportações.
Analisando-se os documentos juntados aos autos, observo que as notas fiscais no
18917, 19080, 19126, 19127, 19136, 19137, 19138, 19163, 19164, 19167, 19169, 19170 e 19173
foram emitidas com o CFOP no 7127 - Venda de produção do estabelecimento sob o regime de
“drawback”, o que, a princípio já sinaliza que os bens exportados tenham sido de fato objeto de
industrialização, conforme exige o artigo 2o da Lei no 12.546/2011.
Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.835 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.901083/2013-59

Verifico também que é possível identificar a devida e mútua vinculação entre
notas fiscais, declarações de exportação e registros de exportação em relação a essas operações,
conforme sugere a Recorrente, o que, acaso configurado o erro no preenchimento nos Registros
de Exportação, seria capaz, em nome da verdade material, de sanear a questão.
Demais disso, notei que a Recorrente apesar de informar nesses RE que o
fabricante não é o exportador, como alega ser a realidade, se equivoca e informa o mesmo CNPJ
do exportador (no 02.402.478/0005-05 - filial São Bernardo do Campo) no campo do fabricante,
o que, se, por um lado, se mostra contraditório, por outro, acaba por infirmar as razões de
negativa do direito creditório de que o “Fabricante não consta do Registro de Exportação”.
Por fim e como questão mais importante, a exigência contida na decisão de piso
de que o ressarcimento de créditos do Reintegra condiciona-se à indicação do fabricante no
respectivo Registro de Exportação aplica-se tão somente às operações de exportação efetuadas
mediante venda à empresa comercial exportadora (ECE) com o fim específico de exportação, e
não às exportações diretas, como são o caso das operações consubstanciadas pelas notas fiscais
em questão. Veja-se:
Art. 4o Para fins deste Decreto, considera-se exportação a venda direta ao
exterior ou a ECE, com o fim específico de exportação para o exterior.
Parágrafo único. Quando a exportação realizar-se por meio de ECE, o
REINTEGRA fica condicionado à informação da empresa produtora no
Registro de Exportação.
Por fim, as notas fiscais no 19145 e 19146 foram registradas com o CFOP no
CFOP 5501 - Remessa de produção do estabelecimento, com fim específico de exportação, além
de terem sido informadas no PER respectivo como vendas à empresa comercial exportadora
(ECE), situação para a qual a exigência acima disposta é expressa e inafastável. Assim, tendo
trazidos aos autos os documentos que demonstram que a informação relativa ao fabricante não
ter constado no respectivo RE para a nota fiscal no 19145 e não tendo trazido nada em relação à
nota fiscal no 19.146, é de se manter a decisão em relação a essas operações.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso voluntário para reconhecer o
crédito em relação às notas fiscais no 18917, 19080, 19126, 19127, 19136, 19137, 19138, 19163,
19164, 19167, 19169, 19170 e 19173.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias dos Santos

Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.835 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.901083/2013-59

Fl. 263
DF CARF MF
Original